Tribunal: TJDFT
Processo: 0703606-02.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROVA INÚTIL INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO CONFIGURADA. ABUSIVIDADE NÃO RECONHECIDA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO COMPENSÁVEIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DESCABIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O juiz é o destinatário da prova e sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento. Poderá indeferi-la mediante decisão fundamentada, quando a dilação probatória mostrar-se inútil ou meramente protelatória (arts. 370, parágrafo único, e 371 do CPC).
2. Exceto pela simples alegação autoral, não há qualquer elemento de que a instituição financeira, através de seus prepostos, tenha contribuído de algum modo para ludibriar o recorrente no momento da contratação. Ressalta-se que inexiste notícia nos autos de que ele estava impedido de contratar, bem como que a idade avançada do contratante não é causa de reconhecimento de sua incapacidade civil, até por falta de previsão legal.
3. Não obstante se trate de relação de consumo e seja cabível a inversão ope legis do ônus da prova, essa redistribuição não é capaz de impor ao fornecedor a produção de prova impossível ou diabólica. Tampouco exonera o consumidor de trazer elementos mínimos que permitam o convencimento do julgador acerca da plausibilidade ou verossimilhança dos fatos em que repousa o alegado direito, ônus do qual não se desincumbiu.
4. Uma vez não comprovada qualquer violação a normas consumeristas ou a outros preceitos legais aplicáveis à espécie, a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado é indevida, o que, consequentemente, inviabiliza a sua conversão em empréstimo consignado.
5. Reconhecida a validade do contrato, não há que se falar em repetição de indébito em dobro.
6. Ao considerar-se que o dano moral estava assentado no suposto constrangimento causado pelos descontos bancários realizados na conta do autor, mas que não se revelaram ilícitos, sua compensação é incabível.
7. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.